Tribunal: TJMT
Processo: 1023086-68.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023086-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, mantém incólume a decisão que decretou a prescrição da pretensão de convocação de candidato para tomar posse em cargo público, cujo prazo de prescrição conta-se da
data de expiração da validade do concurso público, por se tratar de alegação de nulidade da convocação somente pelo Diário Oficial.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Anderson Ricardo Pereira Cajango
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 159649694).

Assegura que, o acórdão “
limitou-se a discutir somente o termo inicial do prazo prescricional para concluir, consequentemente, quanto à prescrição da pretensão
”; porém, “
apesar de aludir quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o acórdão foi omisso quanto à nulidade do ato de convocação do embargante por ofensa ao princípio da publicidade, cuja matéria apontada é de suma importância para a solução da questão posta nos autos
”.

Assevera que, “
suprida a omissão relativa à nulidade do ato de convocação do embargante, restará afastada a prescrição da ação, pois o STJ reconhece a imprescritibilidade dos atos nulos quando verificada a existência de vício insanável ou ilegalidade no ato administrativo, especialmente quando a nulidade afronta preceito constitucional (ofensa ao princípio da publicidade disposto no art. 37 da CF)
”.

Afiança que, este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração nº 40120/2019, “
reconheceu a imprescritibilidade das ações que visem anular atos administrativos inconstitucionais – como no caso em tela – justamente porque o ato inconstitucional não convalesce nunca
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, bem como do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 164909240), com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como de multa decorrente do não provimento do agravo interno por decisão unânime.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRESCRIÇÃO — CONHECIMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PELO TRIBUNAL — EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO — POSSIBILIDADE.

CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA POSSE SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL — CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA INGRESSAR COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO — TERMO INICIAL — DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME — AJUIZAMENTO APÓS CINCO ANOS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO — PRESCRIÇÃO —
ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932
— OCORRÊNCIA.

O efeito translativo, próprio do agravo de instrumento, autoriza o Tribunal a conhecer das matérias de ordem pública.

Transcorrido mais de cinco anos entre a data de encerramento do prazo de validade do concurso público e o ajuizamento da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de anulação do ato de convocação de candidato para posse somente pelo Diário Oficial, a teor do
artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Recurso não provido. (Id. 159649694 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, o prazo de prescrição da pretensão em que se discute convocação de candidato para posse somente pelo Diário Oficial, conta-se da data de expiração da validade do concurso público, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, o ato de convocação para posse foi publicado no Diário Oficial em
22 de agosto de 2013
, o prazo de validade do certame restou expirado na data de
7 de fevereiro de 2014
e o ajuizamento se deu em
22 de outubro de 2021
. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...]. (Id. 159649694 – fls. 16). [com negrito no original]

Portanto, o acórdão está em sintonia com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre idêntica questão:

[...]
O prazo prescricional para o aprovado em concurso público alegar eventual irregularidade referente a forma de sua convocação dá-se a partir do encerramento do prazo de validade do concurso
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1018597-30.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 2 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...] Assevera o Recorrido que,
não tomou conhecimento de sua nomeação, uma vez que foi publicada tão somente no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 26.698, em 26-5-2014
,
razão pela qual interpôs a presente ação
, postulando a renovação do ato de nomeação para cargo e público e a consequente restituição do prazo para apresentação dos documentos e exames exigidos para a posse.

[...]

Por outro lado, é certo, também, que em razão da segurança jurídica
o candidato não possui prazo indeterminado para ajuizar demanda para anular alguma ilegalidade ocorrida no certame
.

Desse modo, para evitar-se tanto a perpetuação de ilegalidades cometidas pela Administração Pública, quanto a insegurança jurídica,
deve-se aplicar ao caso concreto o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo Decreto nº 20.910/1932, a contar do encerramento da validade do certame
ocorrido em 22-2-2014. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0037962-63.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 15 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de que, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no julgamento dos embargos de declaração nº 40120/2019, teria afastado a prescrição, porque imprescritível, penso que a matéria discutida naqueles autos não se assemelha à questão decidida no acórdão embargado.

É esta a ementa do acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACORDÃO PROFERIDO TAMBÉM EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO QUE JUSTIFICOU O ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS – SITUAÇÃO QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA QUE VEDA O USO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA – NECESSIDADE DE RESTABELECER O ACORDÃO ORIGINÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO POSTA AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é vedado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

Se o ato de demissão do servidor não se revestiu das formalidades essenciais, descabe falar em ocorrência da prescrição, porquanto, em se tratando de ato administrativo nulo, o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido, de modo que imprescritível a pretensão posta em ação declaratória, não se lhe aplicando o art. 1º do Decreto 20.910/32.

Uma vez evidenciada esta situação nos embargos, cujo acordão é objeto de novos embargos, impõe-se a aplicabilidade do efeito infringente, para restabelecer o acordão do recurso que originou os primeiros embargos declaratórios. Precedentes do STJ.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 40120/2019, relator Desembargador Edson Dias Reis, julgamento em 6 de maio de 2020).

No caso, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
certo ou errado
, entendeu que a
pretensão de nulidade do ato administrativo de demissão de servidor cumulada com a de reintegração ao cargo público
, teria natureza meramente declaratória, logo, seria imprescritível.

No entanto, a pretensão de convocação de candidato para tomar posse em cargo público, em razão da alegação de nulidade da convocação efetivada somente pelo Diário Oficial, nem de perto nem de longe seria algo semelhante à demanda meramente declaratória que se limita a declarar a existência ou inexistência de relação jurídica. De fato, esta não se aplica aos casos de imposição de obrigação de fazer contra a Administração.

[...] De acordo com a classificação doutrinária clássica, as ações de conhecimento podem ser divididas em três tipos: as declaratórias, as constitutivas e as condenatórias. A declaratória, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, é aquela que visa à eliminação da crise de certeza sobre a existência de determinado direito ou relação jurídica. Pode ser positiva ou negativa. Aliás, sua denominação mais adequada talvez seja tutela
meramente
declaratória porque todas as sentenças têm conteúdo declaratório (DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini.
Teoria Geral do Processo
. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011).

[...]

Nas palavras de Vilson Rodrigues Alves: ‘
não se pede constituição nem condenação. Pede-se só que se declare, que se torne claro, para se ver se é (ser) ou se não é (não ser) uma relação jurídica, e.g., a relação jurídica de prestação de serviço durante determinado lapso de tempo, para fins previdenciários. Fica-se no plano da existência ou no plano da inexistência de relação jurídica
.’

Mais adiante o doutrinador esclarece que ‘
o provimento jurisdicional restringir-se-á à simples declaração, sem jamais ir adiante e, por exemplo, anular e desfazer com eficácia ex nunc a própria relação jurídica, uma vez que as ações em que se pede não a simples declaração da existência ou da inexistência de uma relação jurídica, mas, além, dessa pressuposta declaração negativa, sua própria constituição, ou pressuposta a declaração positiva, sua modificação ou sua desconstituição, não são apenas ações declarativas, mas ações constitutivas positivas, ou modificativas, ou negativas, porque constituem, ou modificam, ou desconstituem, a relação jurídica
.’ (ALVES, Vilson Rodrigues.
Da Prescrição e da Decadência no Código Civil de 2002
. 4ª ed. São Paulo:Servanda Editora, 2008).

Para enfatizar a distinção das ações meramente declaratórias das ações declaratórias constitutivas negativas, Fredie Didier ensina que ‘
sempre que do processo resultar uma situação jurídica nova ou a modificação/extinção de uma situação jurídica já existente, o caso é de demanda constitutiva
’ (DIDIER Jr., Fredie.
Direito Processual Civil
. 6 a ed. Salvador: Edições JUSPODIVM, 2006, v. 1). [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Segunda Turma, REsp 1361575/MG, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de maio de 2013). [com itálico no original]

Por outro lado, a alegação de imprescritibilidade do ato administrativo nulo, ainda que fosse admitida, não afasta a prescrição da pretensão de obrigação de fazer consistente na convocação do embargante para tomar posse no cargo de Técnico de Nível Superior – perfil: Advogado, visto que a nulidade do ato administrativo, ao fim e ao cabo, trata-se do fundamento do pedido de convocação para tomar posse, conforme registrado na inicial:

[...] Diante dos entendimentos retromencionados, e da inexistência de intimação/notificação pessoal do Requerente, verifica-se a nulidade do ato, haja vista que a convocação e nomeação de aprovado em concurso público para posse no cargo apenas através da publicação em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação, caracteriza violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Portanto, em consonância com o princípio da Publicidade dos Atos Administrativos consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, há de ser reconhecido o direito de o Requerente ser empossado no cargo para o qual foi aprovado e nomeado por meio do Ato Nº. 415/2013, em razão da deficiência da divulgação de seu ato de nomeação que se deu tão somente por meio do Diário Oficial do Município. [...]. (inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1033844-03.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 68465234 – fls. 17).

Ademais, anoto que, o acórdão não analisou a alegação de nulidade da convocação somente pelo Diário Oficial, porque se cuida do mérito da pretensão, logo, a questão ficou prejudicada em razão do decreto de prescrição.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de imposição de multa posto nas contrarrazões, a oposição dos embargos,
de per si
, não configura litigância de má-fé que pudesse autorizar a aplicação de sanção, com fundamento nos artigos 80, VII, e 81 do Código de Processo Civil.

De outro lado, relativamente ao pedido de arbitramento de multa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, eventual omissão no acórdão deve ser objeto de recurso próprio e não de pedido feito em sede de contrarrazões.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023